Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707667-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ERNESTO HENRIQUE RADIS STEINMETZ REPRESENTANTE LEGAL: GERTA RADIS STEINMETZ D E S P A C H O Ao Ministério Público. Retire-se o processo da pauta de julgamento agendada para o dia 31 de julho de 2025. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator